Tribunal: TCU
Processo: 007.876/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, POR MEIO DO ACÓRDÃO 546/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.043/2022-0

Inteiro teor:
Acórdão 2234/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das recomendações elencadas no item 9.1 do Acórdão 546/2023-TCU-Plenário (TC Processo 002.043/2022-0 ), de minha relatoria, decorrentes de avaliação da tempestividade e eficácia das ações a cargo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), na preparação, resposta, restabelecimento e recuperação das áreas atingidas pelas intensas chuvas ocorridas a partir de novembro de 2021 nos estados da Bahia (BA), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Pernambuco (PE). Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 243, do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres contidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as recomendações contidas nos subitens 9.1.3, 9.1.8 e 9.1.9 do Acórdão 546/2023-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 546/2023-TCU-Plenário ; autorizar a realização de novo monitoramento, em momento oportuno. 1. Processo TC- Processo 007.876/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.